Tribunal: TJSP
Processo: 1001506-84.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Responsabilidade civil – Compensação de danos materiais e extrapatrimoniais em virtude de falecimento do genitor e companheiro dos autores – Colisão de motocicleta contra poste de iluminação em decorrência de obras realizadas por autarquia municipal sem a devida sinalização - Julgamento antecipado da lide enquanto subsistente controvérsia fática – Impossibilidade - Lineamento doutrinário –

Ementa:
Responsabilidade civil – Compensação de danos materiais e extrapatrimoniais em virtude de falecimento do genitor e companheiro dos autores – Colisão de motocicleta contra poste de iluminação em decorrência de obras realizadas por autarquia municipal sem a devida sinalização - Julgamento antecipado da lide enquanto subsistente controvérsia fática – Impossibilidade - Lineamento doutrinário – Cerceamento de defesa – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal - Nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para instauração da fase instrutória – recurso provido, com determinação